Tribunal: TJBA
Processo: 0000428-28.2007.8.05.0161
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000428-28.2007.8.05.0161

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MARAGOGIPE

Advogado(s)
:
SAVIO MAHMED QASEM MENIN

APELADO: WALDECK DE ALMEIDA FRANÇA

Advogado(s)
:
ILANA KATIA VIEIRA CAMPOS

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUMENTOS NÃO DEDUZIDOS NA CONTESTAÇÃO. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. DESPROVIMENTO. É vedado à parte recorrente suscitar em sede recursal questões não deduzidas em contestação, sob pena de inovação recursal indevida, em respeito aos princípios da preclusão e da estabilização da demanda. A contestação do Município se limitou à alegação de ilegitimidade passiva e ao desconhecimento de vínculo com o autor, enquanto na apelação foram suscitadas questões pertinentes à vedação de recondução na Mesa Diretora da Câmara Municipal, ao exercício efetivo do cargo e aos valores dos subsídios recebidos, configurando nítida inovação recursal. O princípio do duplo grau de jurisdição não é absoluto e deve ser harmonizado com outros princípios processuais, como o da preclusão consumativa e o da estabilização da demanda, sendo correta a atuação do relator ao não conhecer do recurso, na forma do art. 932, inciso III, do CPC.
A
gravo Interno não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno de
nº
0000428-28.2007.8.05.0161
.
1
, em que figuram, como
agravante,
MUNICIPIO DE
MARAGOGIPE
, e agravado,
WALDECK DE ALMEIDA FRANÇA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao Agravo Interno
,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA